Tribunal: TJMT
Processo: 0001907-67.2015.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELAR SCARATTI - CPF: 559.157.281-20 (RECORRENTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ALAIDE PEREIRA PINTO - CPF: 571.699.851-87 (RECORRENTE), DANIELA NEVES DE SOUSA - CPF: 040.279.531-85 (RECORRENTE), EDMAR PEREIRA - CPF: 308.483.770-87 (RECORRENTE), EDEMILSON DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 002.463.025-00 (RECORRENTE), JOAO PEREIRA SOARES FILHO - CPF: 244.516.492-34 (RECORRENTE), JOENILSON PINTO DA CRUZ - CPF: 008.740.961-54 (RECORRENTE), MANOEL JOSE DE FRANCA - CPF: 581.600.941-91 (RECORRENTE), SILVANA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS - CPF: 697.424.720-68 (RECORRENTE), VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 487.296.711-91 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Apelação:

0001907-67.2015.8.11.0045

Data do Julgamento:

11/04/2023

Origem:

Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

Recorrentes:

ADELAR SCARATTI/ ALAIDE PEREIRA PINTO/ DANIELA NEVES DE SOUSA/ EDMAR PEREIRA/ EDEMILSON DE SOUZA ALMEIDA/

JOAO PEREIRA SOARES FILHO/ JOENILSON PINTO DA CRUZ/ MANOEL JOSE DE FRANCA/ SILVANA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS/ VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA

Recorrido:

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. SÚMULA 11 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELOS AGRAVANTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Colendo Superior Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV,
“porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.

2.

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)
.

3.
Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento pacificado desta e. Turma Recursal Única.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso inominado interposto por ADELAR SCARATTI, ALAIDE PEREIRA PINTO, DANIELA NEVES DE SOUSA, EDMAR PEREIRA, EDEMILSON DE SOUZA ALMEIDA,

JOAO PEREIRA SOARES FILHO, JOENILSON PINTO DA CRUZ, MANOEL JOSE DE FRANCA, SILVANA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS e VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA e, monocraticamente, manteve incólume a sentença julgou improcedente os pedidos iniciais dos Autores.

Em suas razões recursais, os Agravantes buscam a reforma da decisão monocrática pelo órgão colegiado, a fim de que seja reformada a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, julgando procedentes os pedidos exordiais em razão da ocorrência da defasagem salarial por ocasião da conversão da URV. Por fim, prequestiona a matéria correlata.

O Município Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Os Agravantes se insurgem contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por eles interposto, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo-a incólume.

Da análise dos autos, verifica-se que os Agravantes pretendem incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, bem como a condenação do Município Recorrido ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais verbas recebidas.

Com efeito, o C. STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV,
“porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.

Restou assentado pela corte superior, ainda, que a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃOTEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno).

Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o C. STJ também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.

Esta Eg. Turma Recursal Única, em
11/09/2019
, a fim de pacificar o entendimento sobre o tema, aprovou a edição da Súmula no 11 referente às matérias da Fazenda Pública, que assim dispõe:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”

No caso, verifica-se que os Agravantes ocupam os cargos efetivos no Município de Lucas do Rio Verde,

cuja carreira foi reestruturada pelas
Leis Complementares Municipais no 16/1997 e 22/1999
, que promoveram alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio.

Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o
termo inicial
a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV,
o ano de 1997
, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo da parte autora, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte autora encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da referida lei e data da distribuição da demanda (
14/09/2015
) transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos,
nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 85 do STJ
.

Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois ela foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Pelas razões expostas, CONHEÇO do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática prolatada no Id no 150685188, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023